Tribunal: TJPA
Processo: 0002196-26.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002196-26.2019.8.14.0061

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BONSUCESSO S.A.

APELADO: JOSE FAUSTINO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –

RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CLIENTE NÃO ALFABETIZADO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO -

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO MÚNUS DE COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – CABIMENTO – REDUÇÃO DE R$8.000,00 PARA R$5.000,00 – REFORMA DA SENTENÇA –
JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL

– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controversa recursal
à aferição ou não da falha na prestação de serviço das instituições financeiras em razão de eventuais empréstimos consignados fraudulentas realizados na conta corrente do autor e, por conseguinte, a configuração de dano material e moral indenizável; a adequação do
quantum
indenizatório fixado a este título; bem como a ausência de má-fé dos bancos apelantes a justiçar a aplicação do art. 42, Parágrafo único do CDC.

2.
Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

3. Dessa forma, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

4. As instituições financeiras devem, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

5
. In casu
, observa-se que as instituições financeiras, ora apelantes, em sede de contestação (ID
12429662/12429663)
, colacionaram os ajustes referentes à realização do negócio jurídico (ID 12429662/12429664
)
, bem como os documentos pessoais do ora apelado (ID 12429664 – Pág. 3) onde supostamente constam as assinaturas que dizem ser do autor/apelado, entretanto, os documentos que instruíram a inicial, dão conta ser o autor analfabeto, fazendo-se necessária a existência de assinatura a rogo nos referidos contratos, o que não ocorreu no presente caso,
ensejando-se assim, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

6. No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral em
R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo ser este excessivo, visto que não se adequa ao patamar consagrado na jurisprudência pátria para situações similares, impondo-se sua minoração
para o importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

7. Recursos de Apelações
Conhecidos
e
Parcialmente Providos
apenas

para

minorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o montante de
R$
5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, outrossim, a sentença ora vergastada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÓES CÍVEIS,
tendo como apelantes
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e

BANCO BONSUCESSO S.A
., e como apelado
JOSÉ FAUSTINO BARBOSA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS
e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002196-26.2019.8.14.0061

APELANTES:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

BANCO BONSUCESSO S.A.

APELADO:

JOSÉ FAUSTINO BARBOSA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCOBONSUCESSO S.A.
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA que, nos autos de
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
JOSÉ FAUSTINO BANRBOSA
., julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em sua exordial (ID
12429660
), narrou o autor/apelado, ser aposentado pelo regime geral de previdência, recebendo mensalmente a quantia de 1 (um) salário-mínimo, entretanto, tomou conhecimento da realização de vários empréstimos consignados em seu benefício previdenciário pelos bancos requeridos, que diz desconhecer.

Pugnou, assim,
liminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, e, no mérito, seja declara a de inexistência do débito, bem assim a rescisão do contrato fraudulento, cancelando os referidos empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, bem como a condenação de cada requerido na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito (ID
12429660-Pág 25)
.

Em decisão (ID
12429660
), o Juízo a quo deferiu o pedido de justiça gratuita, indeferindo o pedido de tutela antecipada.

Realizada a audiência, a tentativa de conciliação restou infrutífera, conforme de ID
12429660 - Pág. 35.

Em sede de contestação (ID 12429662/12429663), os bancos requeridos impugnaram o deferimento da justiça gratuita e, no mérito, a regularidade da contratação, requerendo a improcedência da demanda.

Por sua vez, a autora apresentou réplica a contestação (ID 14178213), refutando a tese defendida pela instituição financeira, reiterando os pedidos formulados na inicial.

Ato contínuo, sobreveio a sentença (ID
12429716)
, que julgou procedente a pretensão exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando os requeridos a restituírem em dobro os valores descontados indevidamente, bem assim, os condenou solidariamente, cada requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Condenou ainda, os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Em face da referida decisão, o requerido
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
opôs Embargos de Declaração (ID
12429717), os quais foram julgados improcedentes (ID 12429720 - Pág. 2).

Inconformado, o recorrido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. interpôs recurso de apelação (ID
12429717 - Pág. 16), alegando, em síntese, que comparando os documentos juntados aos autos, denota-se a sua identidade, não cabendo alegar o desconhecimento, para se furtar de obrigação devidamente contraída, salientando no ato da contratação que o recorrido não se declarou analfabeto e em sua documentação não consta tal observação, pois se tivesse esclarecido essa situação, teria sido assinada por duas testemunhas, em cumprimento a legislação pertinente ao caso.

Assevera que, de acordo com os critérios da razoabilidade, faz-se necessária a minoração do valor atribuído a título de indenização por danos morais, com o fim de se evitar o enriquecimento injustificado do requerido e a ruína do ora apelante.

Pleiteia, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença ora vergastada, julgando improcedente a demanda originária, com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e, caso entenda pela procedência da demanda, requer a redução do valor condenação por danos morais.

O requerido
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
., também interpôs Recurso de Apelação (ID
12429720), alegando que o Juízo de origem ao prolatar a sentença teria realizado uma análise incompleta das provas juntadas aos autos, em especial do contrato, da disponibilização do valor solicitado e das demais telas anexadas à defesa, as quais são capazes de demonstrar a legalidade do vínculo jurídico firmado entre as partes litigantes, não havendo que se falar em reparação por danos material ou moral.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença ora vergastada, julgando improcedente os pedidos formulados pela parte recorrida, bem assim, que a parte autora seja compelida a devolver os valores por ele recebido e, subsidiariamente que a restituição ocorra da forma simples
,
ante ausência de comprovação de má-fé, bem como seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID 12429735), pugna o apelado pela manutenção da sentença recorrida e desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a similitude das matérias arguidas nas apelações dos requeridos/apelantes, uma vez que as questões aduzidas nos recursos, referem-se à legalidade da contratação e, subsidiariamente a adequação do
quantum
indenizatório, razão pela qual os analisarei conjuntamente.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal
à aferição ou não da falha na prestação de serviço das instituições financeiras em razão de eventuais empréstimos consignados fraudulentas realizados na conta corrente do autor e, por conseguinte, a configuração de dano material e moral indenizável; a adequação do
quantum
indenizatório fixado a este título; bem como a ausência de má-fé dos bancos apelantes a justiçar a aplicação do art. 42, Parágrafo único do CDC.

Consta das razões deduzidas pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., q
ue comparando os documentos juntados aos autos, denota-se a sua identidade, não cabendo alegar o desconhecimento, para se furtar de obrigação devidamente contraída, salientando que no ato da contratação o apelado não se declarou analfabeto e em sua documentação não consta tal observação, pois se tivesse esclarecido essa situação, teria sido assinada por duas testemunhas, em cumprimento a legislação pertinente ao caso.

Por sua vez,
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,
alega que o Juízo de origem ao prolatar a sentença teria realizado uma análise incompleta das provas juntadas aos autos, em especial do contrato, da disponibilização do valor solicitado e das demais telas anexadas à defesa, as quais são capazes de demonstrar a legalidade do vínculo jurídico firmado entre as partes litigantes, não havendo que se falar em reparação por danos material ou moral.

Da Responsabilidade Civil das Instituições Financeiras

Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Dessa forma, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

As instituições financeiras devem, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

Compulsando os autos, percebe-se que o caso em exame apresenta certa peculiaridade, pois da análise do documento de identidade do autor (ID
12429660 - Pág. 10)
, extrai-se sua condição de não alfabetizado.

Nessas situações, para a validade dos contratos é imperioso atentar se a
vontade do contratante não restou viciada de alguma forma, principalmente quando se trata de uma pessoa não alfabetizada, sendo necessário aferir no contrato a existência de assinatura a rogo por terceiro de confiança, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento firmado hodiernamente pelo Superior Tribunal de Justiça.

Senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).
3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
[...]
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas
. 12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).” (Negritou-se).

In casu
, observa-se que as instituições financeiras, ora apelantes, em sede de contestação (ID
12429662/12429663)
, colacionaram os ajustes referentes à realização do negócio jurídico (ID 12429662/12429664
)
, bem como os documentos pessoais do ora apelado (ID 12429664 – Pág. 3) onde supostamente constam as assinaturas que dizem ser do autor/apelado, entretanto, os documentos que instruíram a inicial, dão conta ser o autor analfabeto, fazendo-se necessária a existência de assinatura a rogo nos referidos contratos, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, considerando a presumida vulnerabilidade do contratante, por ser este analfabeto, o pacto deve atender aos requisitos legais, conforme dispõe o artigo 595 do Código Civil.

Vide artigo 595, do Código Civil.

“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo
e subscrito por duas testemunhas”.

Acerca da matéria, vejamos os julgados,
in verbis
:

“DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSS. PESSOA IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA.
NULIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE ASSINATURA À ROGO
, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO E DUAS TESTEMUNHAS (ART. 595, CC). PAGAMENTO DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. Apelação Cível parcialmente provida. (TJPR - 16ª C.Cível - 0002974-20.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 15.12.2020)

(TJ-PR - APL: 00029742020188160014 PR 0002974-20.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 15/12/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2020).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A
NALFABETO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA A ROGO
. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. Por força dos princípios da função social dos contratos, bo -fé e equidade, o pacto firmado por pessoas analfabetas merece ser acompanhado de procuração pública, sobretudo em acordos que versem sobre o direito do consumidor, que recebe especial proteção da Lei n. 8.078/1990. 2. Verificado, porém, o recebimento do crédito em conta corrente da parte, necessária se faz a compensação financeira, sob pena de flagrante enriquecimento sem causa, vedado em nosso ordenamento jurídico. 3. Ainda que discutida a validade da contratação, o crédito foi disponibilizado e não impugnado pela parte, não sendo razoável assumir a configuração dos danos morais. 4. Sentença modificada em parte. (TJ/PE, AP 5206397, Rel. Des. JOSÉ VIANA ULISSES FILHO, julgamento em 30/01/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM CONTA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE - PROVA DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE – [...]. -
Malgrado possua plena capacidade civil, a pessoa que não saiba ou não possa ler e escrever só pode contratar validamente por meio de instrumento público ou de assinatura a rogo em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a simples aposição de sua impressão digital no termo que encerra a avença - Não comprovado, pelo credor, que o negócio jurídico obedeceu aos preceitos formais cominados pela legislação civil, deve ser declarado nulo o contrato cuja anulação se pleiteia, bem como ilegais os descontos em conta nele ancorados
. [...]. (TJ/MG, AP 10086160009808001, Rel. Des. VASCONCELOS LINS, julgamento em 09/04/2019).” (Negritou-se).

Desse modo, vislumbra-se que as instituições financeiras não se desincumbirem de elidirem as alegações autorais, pois não comprovaram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, deixando de produzirem provas aptas a demonstrarem a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica, à
regularidade
da contratação.

Dos Danos Materiais

Acerca da reparação dos danos materiais, aduzem as instituições financeiras, ora apelantes existiriam nos autos comprovação de que os valores arguidos pelo autor, bem como, a inexistência de não haver demonstração de má-fé dos bancos apelantes, a ensejar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Ocorre que,
não tendo se desincumbido os bancos requeridos de seus múnus probatórios, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico, devendo o autor/apelado, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Outrossim
, tenho que tal restituição deve se dar em dobro, em razão do entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma (EREsp 1413542 / RS), no qual foi fixada a seguinte tese:

“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

(STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).” 9Negritou-se).

Dos Danos Morais (Quantum Indenizatório)

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que enquanto a instituição financeira pugna pela sua minoração, contrariamente, argui a parte autora que este teria sido fixado em patamar excessivamente diminuto, defendendo, assim, a sua majoração, sobretudo, levando em conta a sua condição de idoso.

Como é sabido, a fixação do valor da reparação extrapatrimonial deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que de fato revela-se excessivo o
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), visto que não se adequa ao patamar consagrado na jurisprudência pátria para situações similares

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. Lançamentos indevidos na fatura de cartão de crédito em razão de fraude. Má prestação dos serviços caracterizada. Inexigibilidade do débito reconhecida. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Desnecessária a prova do prejuízo. Dano moral
in re ipsa
. "Quantum" indenizatório majorado para R$ 15.000,00
. JUROS DE MORA. Os juros de mora, na responsabilidade contratual, devem incidir desde a citação. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.

(TJ-SP 00057144420138260564 SP 0005714-44.2013.8.26.0564, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 29/09/2017, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO DO CONSUMIDOR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FRAUDE NA SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
- AUTOR TETRAPLÉGICO QUE TEVE SEUS DADOS INDEVIDAMENTE UTILIZADOS PARA SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE R$27.120,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RECURSO DA RÉ QUE REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS - SUBSIDIARIAMENTE PLEITEIA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ CONFIGURADA - ASSISTE RAZÃO AO PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$15.000,00.
- RECURSO MANIFESTAMENTE PROCEDENTE, APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

(TJ-RJ - APL: 01623899520128190004 RJ 0162389-95.2012.8.19.0004, Relator: DES. FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/12/2013). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial deve ser minorado para o importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por revelar-se tal quantia,
adequada à compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos
de Apelação para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para minorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo, outrossim, a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 25/07/2023